Tribunal: TJES
Processo: 0003657-59.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003657-59.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIL NEY DOS PASSOS

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

VIA POSTAL E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
–

FRUSTRADAS
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1
.
À exegese da Súmula nº 414, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, prescinde-se a realização de outras diligências para a localização do executado, quando houve a
prévia
tentativa de citação deste via postal e por meio de oficial de justiça, na medida em que tais diligências infrutíferas no endereço indicado pelo próprio contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta
.

2
.
Nos termos da jurisprudência
da Colenda Primeira Turma,
da Corte Superior
,
é
dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.
Precedente STJ.

3. Hipótese em que a citação editalícia se revela válida e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003657-59.2016.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GIL NEY DOS PASSOS

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” ajuizado por GIL NEY DOS PASSOS, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, haja vista a execução fiscal tombada sob o nº 0030710-11.1999.8.08.0011, por meio da qual pretende a Fazenda Pública Estadual a satisfação do crédito tributário veiculado na CDA nº 2126/1998.

Pela sentença de fls. 19/21, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu parcialmente os presentes embargos para
“declarar a nulidade da citação por edital do embargante Gil Ney dos Passos”
, a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 22/28, requer-se a reforma da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, pela validade da citação editalícia do Apelado, porquanto restaram frustradas as tentativas de citação via postal e por meio de oficial de justiça, esgotando-se, portanto, os meios legais primários de localização da parte executada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se agiu com acerto, ou não, o MMº Juiz de Direito

a quo
ao declarar a nulidade da citação por edital do embargante, aqui Apelado, na sentença vergastada.

É cediço que o ordenamento jurídico estabelece como regra a citação pessoal da parte ré, reservando a citação ficta, como a editalícia, tão-só, nos casos em que restar frustrada a localização desta, após esgotadas as demais modalidades de citação pessoal.

O procedimento da execução fiscal, por sua vez, está disciplinado em lei especial, a saber, a Lei Federal n.º 6.820/80, sendo o Código de Processo Civil aplicado apenas de forma subsidiária.

Desse modo, sempre que houver o conflito de normas entre tais diplomas legais deverá ser aplicado o Princípio da Especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a geral.

No tocante à matéria controvertida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 414, a qual enuncia que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior
“firmou-se no sentido de que, na Execução Fiscal, é cabível o deferimento da citação por edital quando não houver sucesso na realização das outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

No caso
sub examine
, conquanto tenha o douto magistrado consignado na sentença objurgada que, na demanda executória principal nº 0030710-11.1999.8.08.0011 (em apenso), restaram frustradas as tentativas de citação pessoal do Apelado, através do envio de carta com aviso de recebimento, bem como por meio de oficial de justiça no endereço do contribuinte constante da CDA nº 2126/1998, declarou nula a citação por edital.

Ocorre que, prescinde-se a realização de outras diligências para a localização do Apelado, quando houve a prévia tentativa de citação deste via postal e por meio de oficial de justiça, na medida em que tais diligências infrutíferas no endereço indicado pelo próprio contribuinte autoriza que o exequente, ora Apelante, solicite a citação ficta.

Isso porque, nos termos da jurisprudência da Colenda Primeira Turma, da Corte Superior,
“
é
dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2019).

Sobreleva assentar, ainda, que, à luz do entendimento deste Egrégio Sodalício, nas ações de execução fiscal o exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 414, DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital
.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020369-52.2017.8.08.0347, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 22/07/2024). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal, reconhecendo como válida a citação por edital do aqui Apelado, devendo, por conseguinte, promover-se a regular tramitação do processo executivo principal (nº 0030710-11.1999.8.08.0011).

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.